Tribunal: STF
Processo: ARE 1389818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. SELEÇÃO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 142, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 12.464/2011. SÚMULA 683 DO STF. INAPLICABILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DIVERSO.



    1. No julgamento do RE 600.885, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a imposição de limites de idade para ingresso em concurso público deve ser requisito assentado em lei, não sendo admissível a fixação do requisito etário apenas em edital de convocação, tampouco em regulamento, que não tem força de lei formal.



    2. Existindo Lei prevendo o limite de idade para ingresso em seleção das Forças Armadas, cabível a introdução de tal exigência no edital de convocação do concurso.



    3. Não se desconhece a existência de julgados do e. STF no sentido de que o limite máximo de idade para ingresso nas Forças Armadas não seria aplicável aos profissionais da saúde, por não exercerem atividade militar típica. A despeito disso, entendo que tal entendimento não deve prevalecer porquanto a súmula 683 do STF - principal fundamento dos aludidos precedentes -, salvo melhor juízo, não se aplicaria às seleções para ingresso nas Forças Armadas quando embasadas em Lei, e à vista da não-incidência do inciso XXX do artigo 7º da CF ao regime constitucional das Forças Armadas, a teor expresso do artigo 142, §3º, VIII, da Constituição Federal.



    4. Nem se argumente que a fixação de limite etário nesta hipótese consubstanciaria critério arbitrário ou desproporcional. Primeiro, porque o requisito encontra-se assentado em Lei. Segundo, e especialmente porquanto o artigo 20, inciso V, da Lei 11.705/2012, já contemplou limites etários diferentes, a depender da especialidade e curso de formação do cargo pretendido - prevendo limite etário bastante majorado para o Curso de Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica -, em observância, de um lado, às especificidades de cada um dos ramos da Força Aérea, e, de outro, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, isonomia e, por via reflexa, da separação dos poderes (artigo 2º da CF)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 3º, IV; 5º, caput, XLI; e 7, XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas de edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente